Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. MICROEMPRESA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 227 DO STJ. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito e para condenar a parte requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Argumentou a recorrente ser inaplicável O Código de Defesa do Consumidor em razão de não se tratar de relação de consumo, posto que o serviço contratado não se destina ao recorrido como destinatário final, mas como insumo em seus negócios. Afirmou ser legítima a cobrança efetuada, posto dizer respeito à contratação do serviço ‘Soluciona TI’, com a cessão de um notebook em comodato, pelo período de 36 meses, contratado pelo recorrido. Aduziu inexistir danos morais, posto tratar-se a inscrição do nome do recorrido no cadastro de inadimplentes exercício regular de direito por parte da recorrente. Pugnou pela inteira reforma da sentença, afastando a condenação imputada.

3. Em sede de contrarrazões, o recorrido arguiu preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, manifestou-se pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, posto tratar-se de pessoa jurídica destinatária final do serviço. Afirmou ter feito o cancelamento dos serviços da empresa recorrente, tendo pago a respectiva multa rescisória, porém continuou recebendo cobranças indevidas pelo serviço, culminando com a negativação do nome da empresa junto aos serviços de proteção ao crédito. Pugnou pela manutenção da sentença.

4. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

5. No que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se ao caso a teoria finalista mitigada, em razão de tratar-se de empresa de pequeno porte, em situação de vulnerabilidade técnica e jurídica perante a empresa de telefonia. Nesse sentido: “O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)”. (AgInt no AREsp 1973453 / RS, julgado em 11/04/2022)”.

6. Prevê o art. 14 do CDC, in verbis, que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Pode haver a exclusão da responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos em que, prestado o serviço, não existir o defeito ou no caso de o fato ter ocorrido por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

7. Incontroverso nos autos a negativação do nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, negativação feita pela Telefônica Brasil S/A, referente ao contrato R0018726361, conforme ID no 39346182.

8. Afirma a parte recorrente que a dívida que gerou a inclusão do nome da requerente no cadastro de proteção ao crédito decorre da contratação do plano Soluciona TI, ao qual garante ao cliente o comodato de um notebook, aparelho este que não foi devolvido após a rescisão do contrato. No entanto, não logrou a recorrente comprovar nos autos que se trata de contratação diversa daquela que foi cancelada pela parte recorrida, podendo-se observar das faturas mensais acostadas aos autos pela própria recorrente que são cobrados os mesmos serviços nos meses anteriores ao mês de maio de 2021 (ID no 39346207), mês em que houve o pagamento da multa rescisória com opção pela manutenção do equipamento, e nos meses posteriores, onde, segundo a parte recorrente, são cobrados somente valores referentes ao plano Serviços Solução TI.

9. Não tendo a parte recorrente comprovado a origem do débito que ensejou a negativação objeto dos autos, principalmente observando-se a Declaração Anual de Quitação de Débitos, relativa ao ano de 2021 (ID no 393474 – pág. 2), indevida a cobrança dos valores à requerente, sendo acertada a declaração de inexistência da dívida que gerou a negativação do nome da empresa.

10. No que diz respeito ao dano moral, conforme Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, no caso de dano à honra objetiva da empresa, causando danos à sua reputação junto a terceiros, danos estes que tenham o condão de abalar a fama da empresa.

11. No caso dos autos, o fato gerador do dano moral foi a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida, ante a inexistência da dívida.

12. Assim, restando configurada a falha na prestação do serviço da requerida e configurada a cobrança indevida, cabível, por consequência, a condenação em danos morais.

13. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame, observando-se a reiteração da conduta da empresa recorrente.

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Recolhidas as custas processuais, condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).